Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0025787-06.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/ HUMAITA DESPACHO CLARICE PEREIRA PINTO, em petição de ID 22475914, requer a declaração de inconstitucionalidade da cobrança da taxa de conservação e manutenção realizada pela associação do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/HUMAITA, considerando o resultado do julgamento do mérito do RE 695.911 (Tema 492), realizado em 18/12/2020 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nada a prover. Isso porque, em consulta ao site da Corte Suprema, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do RE 695.911 tenha sido apreciado em 18/12/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No mais, cumpre lembrar que o agravo interno interposto pela peticionante se encontra na pauta de julgamento do período de 5/2/2021 a 12/2/2021, razão pela qual determino o retorno dos autos ao Conselho da Magistratura para a devida apreciação do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019